Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-62.1995.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0000003-62.1995.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO LATORRACA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOAQUIM ROSA PINTO, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, MARIA JOSE SANTOS MATOS, GEHIZA VIEIRA SINELSON, JUAREZ VIEIRA MATOS FILHO, JANE VIEIRA ZAGO, JACQUELINE VIEIRA MATOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os herdeiros de José Maria Pereira dos Santos informam que “[...] estão providenciando a realização de sobrepartilha extrajudicial, com a finalidade de proceder com a habilitação e retificação do precatório” (id. 76978505). Por outro lado, o herdeiro de Joaquim Leonardo Bom Jardim dos Santos, Alberto Bom Jardim dos Santos, intimado por via postal em 9/10/2025 (ids. 76862516 e 77389768), não se manifestou. À Secretaria para aguardar a manifestação dos sucessores pelo prazo de 30 dias. Após, retorne o processo concluso. Brasília - DF, 30 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora